Tribunal: STF
Processo: ARE 685053
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-18
Data de publicação: 2012-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. QUESTÃO CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à percepção da Gratificação de Atividade e da Gratificação de Habilitação pelos Policiais Militares do Estado da Bahia não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.